Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-49.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO GMAC S.A., em face à sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão proposta em desfavor de JULIANA DA SILVA SANTOS. Verifica-se que, na origem, o autor noticiou que as partes celebraram acordo extrajudicialmente para fins de solução da lide (ID 35171292). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto extinto o feito na origem em razão da homologação de transação com resolução do mérito, com base no disposto no artigo 487, III, alínea 'b', do NCPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006